Tribunal: STJ
Processo: 5005325-26.2022.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990738 - RS (2025
/0260992-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA - RS039456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA ADMISSÍVEL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que manteve a
decisão agravada, a qual acolheu a fundamentação do Tribunal de origem no sentido de
que a flagrância do ora embargante em situação de tráfico de drogas constitui
fundamento idôneo para a apreensão de aparelho celular a ele pertencente, admitindo a
fundamentação sucinta para a autorização judicial de extração de dados.
2. A parte embargante alega omissão do acórdão embargado ao fundamento de que teria
deixado de apontar a fundamentação concreta apresentada pelo Juízo de origem para
autorizar a extração de dados do celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a integração do julgado
mediante embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são destinados a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em
caso de mero inconformismo da parte.
5. Não há se falar em omissão porquanto o acórdão embargado admitiu que, em se
tratando de flagrante por tráfico de entorpecente, a fundamentação concisa é suficiente
para a autorização judicial de extração de dados de celular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53259988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 9135aeb4-22d3-4ec7-aabd-628dba13055a

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são destinados a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em
caso de mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
.
art. 619
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.832.876/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
10/6/2025; STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
STJ, EDcl no AgRg no
23/4/2018;
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1478259/PR,
27/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53259988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 9135aeb4-22d3-4ec7-aabd-628dba13055a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990738 - RS (2025
/0260992-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA - RS039456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA ADMISSÍVEL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que manteve a
decisão agravada, a qual acolheu a fundamentação do Tribunal de origem no sentido de
que a flagrância do ora embargante em situação de tráfico de drogas constitui
fundamento idôneo para a apreensão de aparelho celular a ele pertencente, admitindo a
fundamentação sucinta para a autorização judicial de extração de dados.
2. A parte embargante alega omissão do acórdão embargado ao fundamento de que teria
deixado de apontar a fundamentação concreta apresentada pelo Juízo de origem para
autorizar a extração de dados do celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a integração do julgado
mediante embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52970376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:04:21
Código de Controle do Documento: ef80f006-5cc7-444d-80c7-63165a9df54c

4. Os embargos de declaração são destinados a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em
caso de mero inconformismo da parte.
5. Não há se falar em omissão porquanto o acórdão embargado admitiu que, em se
tratando de flagrante por tráfico de entorpecente, a fundamentação concisa é suficiente
para a autorização judicial de extração de dados de celular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são destinados a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em
caso de mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
.
art. 619
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.832.876/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
10/6/2025; STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
STJ, EDcl no AgRg no
23/4/2018;
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1478259/PR,
27/4/2018.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls. 401/406 opostos por CARLOS
AUGUSTO RODRIGUES MARTINS em face de acórdão da Quinta Turma assim
ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR
APREENDIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento
a recurso especial, mantendo a validade da decisão que
Documento eletrônico VDA52970376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:04:21
Código de Controle do Documento: ef80f006-5cc7-444d-80c7-63165a9df54c

autorizou a extração de dados de celular apreendido em
situação de flagrante por tráfico de drogas.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação na
decisão que autorizou a extração de dados do celular,
argumentando que o aparelho não estava sendo utilizado no
momento da prisão e que não havia indícios de sua
utilização para a prática de ilícitos penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão que autorizou a extração de dados de celular
apreendido em situação de flagrante por tráfico de drogas,
com fundamentação sucinta, atende aos requisitos legais e
constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que autorizou a extração de dados do
celular mencionou a situação de flagrante e a possibilidade
de o aparelho ter sido utilizado como meio para a prática de
delitos, o que constitui justificativa idônea para a medida.
5. A autorização judicial de interceptações telefônicas
dispensa fundamentação exaustiva, razão pela qual, à luz
do mesmo raciocínio, admite-se a fundamentação sucinta
para a autorização de extração de dados de celular, na
hipótese em que lavrada a prisão em flagrante pelo crime de
tráfico de drogas.
6. Não há nulidade na decisão que autorizou a
extração de dados do celular, tampouco ilicitude das provas
dela decorrentes, considerando que a flagrância do ora
agravante em situação de tráfico de drogas constitui
fundamento idôneo para a apreensão de aparelho celular a
ele pertencente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que autoriza a extração de dados
de celular apreendido em flagrante pode ser fundamentada
de forma sucinta.
2. A fundamentação sucinta é válida para decisões de
quebra de sigilo telefônico ou de dados, desde que
preenchidos os requisitos legais e constitucionais.
Dispositivos relevantes citados:Lei no 9.296/1996,
o.
art. 2

STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.086.265/PA,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
STJ, AgRg no HC n. 939.495/GO, relator Ministro
30/6/2025;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/6/2025,
de
STJ, AgRg no HC n. 970.017/SP, relator
26/6/2025;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
"
4/2/2025,
13/2/2025.

A defesa do embargante alega que o acórdão embargado "deixou de indicar em
qual ponto da decisão autorizatória proferida pelo juízo de origem constou que o aparelho
(fl. 402).
celular possivelmente pudesse ter sido empregado para a prática de delitos"
Documento eletrônico VDA52970376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:04:21
Código de Controle do Documento: ef80f006-5cc7-444d-80c7-63165a9df54c

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de indicar a motivação específica
para afastar entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça –STJ no
sentido da indispensabilidade da fundamentação concreta acerca da necessidade e
utilidade da medida.
Requer, então, que os embargos declaratórios sejam acolhidos para suprir os
pontos omissos da decisão embargada.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Na espécie, conforme relatado, o embargante alega que o acórdão embargado
foi omisso, contudo não há se falar em omissão porquanto o acórdão embargado
admitiu que, em se tratando de flagrante por tráfico de entorpecente, a
fundamentação concisa é suficiente para a autorização de extração de dados de
celular. Por oportuno, confira-se trecho do acórdão recorrido:
"(...)
À
luz
do
mesmo
raciocínio,
admite-se
a
fundamentação sucinta para a autorização de extração de
dados de celular, na hipótese em que lavrada a prisão em
flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Com efeito, deve ser mantida a decisão agravada a
qual acolheu a fundamentação do Tribunal de origem no
sentido de que a flagrância do ora agravante em situação de
tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a
apreensão de aparelho celular a ele pertencente."
Diante disso, constata-se que, em verdade, o embargante discorda da solução
jurídica adotada no julgamento do agravo regimental, pretendendo sua
modificação com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa, sequer para fins de prequestionamento.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENT AL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52970376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:04:21
Código de Controle do Documento: ef80f006-5cc7-444d-80c7-63165a9df54c

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma que manteve a condenação do
embargante por roubo majorado, nos termos do art. 157,
§2°, I e II, do Código Penal, à pena de 07 anos e 04 meses
de reclusão, além de multa e perda do cargo de policial
civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado contém ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão que justifique a integração do
julgado mediante embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são destinados a
suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
no julgado, não se prestando para revisão do mérito em
caso de mero inconformismo da parte.
4. Conforme amplamente discorrido nas decisões
anteriores, a alteração do julgado demandaria novo exame
do acervo fático-probatório, providência inviável em sede
de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do
STJ.
5. O órgão julgador não está obrigado a se
pronunciar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre aqueles que entender necessários ao
deslinde da controvérsia.
6. Por fim, "não cabe a esta Corte manifestar-se,
em embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal
(EDcl nos EDcl no AgRg nos
Federal"
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
EAREsp 571.532/PR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
27/2/2019,
13/3/2019)
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração
são destinados a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se
prestando para revisão do mérito em caso de mero
".
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§2°, I e
art. 157,
II; CPP,
CPP,
Jurisprudência relevante
art. 155;
art. 239.
citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.010.239/DF,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
Documento eletrônico VDA52970376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:04:21
Código de Controle do Documento: ef80f006-5cc7-444d-80c7-63165a9df54c

julgado em
DJe de
STJ, AgRg nos
7/6/2022,
17/6/2022;
EDcl no
Min. Felix Fischer, Quinta
REsp 1.441.671/SC,
Turma, julgado em 17.05.2018.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.832.876/PE,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi
acolhida no Acórdão quando, em sua essência e
finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício,
Os
mas à nova declaração de efeito infringente.
argumentos de que não foram dissecadas todas as
variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem
como consequência a certeza de que pretendem os
Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da
decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em
sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa (omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM
DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
Documento eletrônico VDA52970376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:04:21
Código de Controle do Documento: ef80f006-5cc7-444d-80c7-63165a9df54c

APRESENTADO EM MESA. POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE LAVAGEM DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão e contradição no v.
acórdão embargado, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1478259/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.
À luz dos precedentes acima colacionados, na espécie, não há vícios a serem
sanados.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA52970376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 10:04:21
Código de Controle do Documento: ef80f006-5cc7-444d-80c7-63165a9df54c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.990.738 / RS
Número Registro: 2025/0260992-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50034199820228210037 50053252620228210037 502021150627
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO : RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA - RS039456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA - RS039456
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA53243309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: 46bada5d-6155-4cfb-a4e4-14c6994d5623

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: 46bada5d-6155-4cfb-a4e4-14c6994d5623